Tribunal: TJMT
Processo: 1033212-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033212-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), G.DE ALMEIDA BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 01.180.102/0001-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO ( convocada) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA CONTEMPORÂNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, reiterado em sede de agravo de instrumento. O juízo de origem já havia rejeitado o mesmo pedido em três oportunidades anteriores, sem interposição dos recursos cabíveis.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de gratuidade da justiça está precluso em razão da ausência de impugnação das decisões anteriores; e (ii) saber se a agravante demonstrou, de forma contemporânea e idônea, a hipossuficiência financeira exigida para concessão do benefício à pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

3. Operou-se a preclusão temporal quanto ao pedido de gratuidade, nos termos do art. 507 do CPC, pois a parte não interpôs recurso contra as decisões anteriores que indeferiram o benefício.

4. Ainda que superada a preclusão, a agravante não demonstrou sua hipossuficiência com base em documentos contemporâneos, limitando-se a apresentar elementos datados de exercícios anteriores.

5. A mera existência de parcelamentos fiscais ou inscrições restritivas não comprova, por si só, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sendo necessário demonstrar que tais custos inviabilizam a continuidade das atividades empresariais.

6. A ausência de documentos contábeis atualizados (como balancetes, extratos ou fluxo de caixa), mesmo após determinação judicial, reforça o não cumprimento do ônus probatório.

7. A negativa do benefício não viola o direito de acesso à justiça, pois este está condicionado, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, à comprovação de insuficiência de recursos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Opera-se a preclusão quanto ao pedido de gratuidade da justiça reiterado em momentos distintos do processo, quando não impugnadas tempestivamente as decisões anteriores.

2. A concessão do benefício à pessoa jurídica requer prova contemporânea e idônea da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo suficientes indícios genéricos ou documentos defasados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, § 1º, e 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.700.434/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 01.03.2021; Súmula 481/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
G DE ALMEIDA BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A agravante sustenta, em síntese, que: a) comprovou sua hipossuficiência financeira através de documentos que demonstram parcelamentos fiscais ativos junto à Procuradoria-Geral do Estado e à Fazenda Nacional, acordo judicial em execução fiscal federal, certidões negativas com restrições e dívidas em cadastros de inadimplência; b) a ausência da declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2024 decorreu de fato alheio à sua vontade, pois o pedido de gratuidade foi formulado em maio de 2025, período em que ainda não havia sido disponibilizada a referida declaração; c) a negativa do benefício viola o direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF).

Requer o provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade da justiça (Id. 324631394).

Em contrarrazões, o Município de Primavera do Leste defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que: a) operou-se a preclusão da matéria, uma vez que o pedido de gratuidade já havia sido indeferido por três vezes anteriores; b) a agravante não comprovou de forma contemporânea sua hipossuficiência financeira, limitando-se a apresentar documentos dos exercícios de 2022 e 2023 para um pedido feito em 2025; c) a empresa não se desincumbiu do ônus de comprovar sua insuficiência de recursos, conforme exige a Súmula 481 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em análise, a questão central reside na ocorrência de preclusão quanto ao pedido de gratuidade da justiça e na ausência de comprovação idônea e contemporânea da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica agravante.

Conforme bem destacado na decisão agravada, o pedido de gratuidade da justiça já havia sido indeferido em três oportunidades distintas pelo juízo de primeiro grau (Ids 87951282, 187058450 e 204793993 dos autos originários), sem que a parte tivesse interposto o recurso cabível no momento oportuno.

O art. 507 do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que
"é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

Assim, tendo a parte deixado transcorrer in albis o prazo para impugnar as decisões anteriores que indeferiram o pedido de gratuidade, operou-se a preclusão temporal, não sendo admissível a rediscussão da matéria mediante simples reiteração do pedido.

Ademais, ainda que superada a questão da preclusão, o que se admite apenas para argumentar, a agravante não logrou êxito em comprovar sua atual incapacidade financeira para arcar com as custas processuais e honorários periciais.

Como cediço, a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, está condicionada à comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme pacificado na Súmula 481 do STJ:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

No caso em tela, os documentos apresentados pela agravante (parcelamentos fiscais, acordo judicial em execução fiscal e certidões negativas com restrições) não são contemporâneos ao pedido formulado em 2025, referindo-se aos exercícios de 2022 e 2023, o que impede a aferição da atual situação financeira da empresa.

A alegação de que não poderia apresentar a declaração de imposto de renda de 2024 porque o pedido foi formulado em maio de 2025 não se sustenta, pois, como bem pontuado pelo agravado, a empresa dispõe de diversos outros meios contábeis (balancetes, demonstrativos de fluxo de caixa, extratos bancários recentes) para comprovar sua situação atual, mas optou por não os juntar, mesmo após determinação judicial.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a mera existência de dívidas fiscais ou parcelamentos tributários não é suficiente, por si só, para comprovar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, sendo necessária a demonstração cabal da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer a continuidade de suas atividades empresariais.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA . NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. REFORMA . INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais . 2. No caso, inviável a alteração da conclusão do Tribunal a quo quanto à não comprovação por parte da agravante de seu estado de hipossuficiência, ante o óbice sumular 7/STJ. 3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1700434 RS 2020/0108706-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 01/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2021)

Portanto, não há que se falar em violação ao direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF), uma vez que o próprio texto constitucional condiciona a concessão da gratuidade à comprovação da insuficiência de recursos, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026